Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Administração Pública age no exercício regular de seu poder de polícia ao promover operações em áreas ocupadas irregularmente, visando impedir a permanência de qualquer imóvel em desconformidade com a legislação pertinente.
2. O objetivo da fiscalização é preservar e zelar pelo patrimônio público, no interesse de toda a coletividade e agindo o Estado no exercício regular de seus poderes, patente a inexistência dos requisitos legais para o deferimento da medida de urgência vindicada pelo ocupante irregular.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.